Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-05.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001228-05.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NELCI BORGES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA
DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Crispina Maria do Nascimento contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por não apresentação de documentos exigidos em emenda à inicial, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: (i) se a exigência de documentos não indispensáveis à propositura da demanda — como endereço eletrônico pessoal, comprovante de residência em nome próprio da autora, extratos bancários e cópia de reclamação administrativa prévia — justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) se a decisão extintiva configura error in procedendo por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de respaldo normativo e jurisprudencial a declaração de indeferimento da petição inicial equivocadamente consubstanciada na exigência de documentos não indispensáveis à propositura da ação, tais como comprovante de residência em nome próprio, endereço eletrônico pessoal, extratos bancários e cópia de reclamação administrativa prévia, quando a parte autora já se encontra devidamente qualificada na inicial.

4. O CPC/2015, em seus arts. 4º e 6º, consagra os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação, que orientam o julgador a buscar a solução do conflito em vez de se apegar a formalidades que obstam o direito de ação. A extinção do processo por questões puramente formais, sanáveis no curso do processo, configura violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

5. Extratos bancários e cópia de reclamação administrativa constituem meios de prova, e não requisitos da petição inicial, sendo inadequada sua exigência como condição de admissibilidade da exordial, especialmente em face de consumidora idosa e hipossuficiente, para quem a inversão do ônus da prova é medida cabível (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A configuração do error in procedendo impõe a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e análise do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de endereço eletrônico pessoal ou de comprovante de residência em nome próprio da parte autora não pode, por si só, ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. O princípio do acesso à justiça deve prevalecer sobre o formalismo excessivo.

2. Extratos bancários e cópia de reclamação administrativa prévia constituem meios de prova e não requisitos da petição inicial, sendo descabida sua exigência como condição de admissibilidade da exordial sob pena de extinção do feito.

3. A extinção do processo por questões puramente formais, sem análise do mérito, quando a parte autora encontra-se devidamente qualificada na inicial, configura error in procedendo e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do acesso à justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001228-05.2024.8.05.0231, em que figuram como
Apelante CRISPINA MARIA DO NASCIMENTO e Apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

05